Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-14.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000106-14.2018.811.0007
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000106-14.2018.811.0007
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
· Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000106-14.2018.811.0007
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 44727970).
“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE DISCECTOMIA EM COLUNA TORÁCICA – HÉRNIA DE DISCO - DIREITO À SAÚDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014”.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id 53099482).
Contrarrazões no id 77556485 e no id 80490981.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
· Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000106-14.2018.811.0007
Trata-se de recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 44727970), acima transcrito.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação aos artigos 4o, XXI, da LC n. 80/94 e do artigo 85 do CPC.
Recurso tempestivo (id 53099482).
Contrarrazões no id 80490980.
É o relatório.
Decido.
Da necessidade de suspensão do trâmite processual.
No caso, a controvérsia deste recurso especial igualmente consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Conforme visto acima, o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Nesse contexto, tendo em vista que a recorrente também interpôs recurso extraordinário neste feito, e diante da pendência de julgamento do referido paradigma pelo STF, pela sistemática de repercussão geral, deve o trâmite processual deste recurso especial ficar suspenso até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, determino:
a) com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do trâmite recurso extraordinário, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002); e
b) a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça